Tribunal: TJSP
Processo: 0022490-07.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Recurso Ministerial – Sentença de absolvição por não existirem provas de que os réus concorreram para a infração penal (art. 386, inciso V, do Cód. de Processo Penal) – Pedido de condenação dos acusados por tentativa de furto qualificado ("concurso de agentes"), nos termos da denúncia – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciados que foram presos em flagrante com os bens

Ementa:
Recurso Ministerial – Sentença de absolvição por não existirem provas de que os réus concorreram para a infração penal (art. 386, inciso V, do Cód. de Processo Penal) – Pedido de condenação dos acusados por tentativa de furto qualificado ("concurso de agentes"), nos termos da denúncia – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciados que foram presos em flagrante com os bens objeto da tentativa de subtração, não tendo qualquer deles ofertado justificativa convincente para tal fato – Recurso provido para condenar os apelados pela prática do delito do artigo 155, § 4o, inciso IV, cc. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 1 ano e 2 meses de reclusão e 5 dias-multa (JOÃO); 1 ano de reclusão e 5 dias-multa (CLEBER); 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 6 dias-multa (CARLOS ANDRÉ).